Tribunal: TJMT
Processo: 1002741-65.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002741-65.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROMARIO FARIAS DA SILVA - CPF: 019.038.972-97 (RECORRENTE), PEDRO HENRIQUE RODRIGUES CECCHIN - CPF: 065.643.799-51 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO - PADRONIZADOS - CNPJ: 22.443.425/0001-08 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1002741-65.2023.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

ROMARIO FARIAS DA SILVA

Recorrido(s):

ITAPEVA X MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO – PADRONIZADOS

Juiz Relator:

João Alberto Menna Barreto Duarte

Data do Julgamento:

11-set-2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – CESSÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA ORIGEM E LEGITIMIDADE DO CONTRATO OBJETO DA CESSÃO – INEXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES ANTERIORES – DANO MORAL CONFIGURADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA REFORMADA PARA INCLUIR O DANO MORAL – RESTRIÇÕES POSTERIORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

À luz do artigo 6o, VIII, do CDC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto a eventuais fatos que possam impedir, modificar ou extinguir direito do consumidor. A ausência de provas no tocante à aludida cessão de crédito faz presumir a verossimilhança das alegações do consumidor quanto à inexistência de dívida.

A inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos experimentados.

Não havendo outras restrições além da que está a se discutir nos autos, é inaplicável a Súmula 385 do STJ.

Reforma da sentença para incluir o dano moral, fixando a indenização com proporcionalidade e razoabilidade, observando a existência de restrições posteriores (Súmula 29 da TRU/MT).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação, apenas declarando a inexistência do débito e julgou improcedente o dano moral ante a existência de restrições preexistentes.

A parte Recorrente, nas razões recursais, sustentou
que não existem restrições anteriores à discutida nos autos em questão, de modo que não deve ser aplicado ao caso o teor da Súmula 385 do STJ. Requereu a reforma da sentença para condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida nas contrarrazões requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Conforme se verifica dos extratos juntados pela reclamada em id. 175036778 (fls. 78-80), o autor não possui restrições anteriores que justifiquem a aplicação da Súmula 385 do STJ, de modo que a sentença deve ser reformada para incluir os danos morais.

Além disso, em que pese haja lastro probatório da origem do débito com o Banco Bradesco, pela utilização do cartão de crédito Elo Internacional com pagamentos realizados em débito automático em conta corrente do autor, constato que inexiste nos autos a comprovação do termo de Cessão entre o banco cedente e o fundo requerido.

Assim, a empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito que sequer comprova a ocorrência de cessão de crédito, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "
in re ipsa".

Restando demonstrado que a inscrição é indevida, deve a consumidora ser indenizado moralmente pelos danos causados.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “
in re ipsa
”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida nos órgãos de proteção.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atento aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes e à Súmula 29 da Turma Recursal Única do Estado De Mato Grosso, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), tendo em vista a existência de outras duas anotações posteriores que estavam ativas à época do ajuizamento desta demanda, ocorrida em 22/02/2023.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigido pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ), devendo ser mantidos os demais termos da sentença, nos moldes do artigo 46, da Lei 9.099/1995.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023